Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736819-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: DANIEL LEON BIALSKI e outros PACIENTES: EMERSON DOS SANTOS VIEIRA e WELINGTON DOS SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL LEON BIALSKI e outros, advogado constituído, com OAB/SP no 125.000, em favor de EMERSON DOS SANTOS VIEIRA e WELINGTON DOS SANTOS VIEIRA, investigados pela suposta prática dos delitos de estelionato, receptação e lavagem de dinheiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o trancamento do inquérito policial (fls. 432/434). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a conclusão das investigações, na medida em que o “procedimento investigatório instaurado desde 25/04/2019 e completamente estagnado há mais de 02 (dois) anos – desde 10/10/2021”, mesmo quando há “mais de quarenta automóveis e milhares de reais apreendidos”, em decorrência do inquérito policial no 0731453-02.2020.8.07.0001. Neste compasso, afirmam que as medidas constritivas decretadas vêm “causando deterioração aos bens proibidos de circular e gigantesco prejuízo financeiro não somente aos Pacientes e a empresa (hoje à beira da falência), mas também aos terceiros de boa-fé que deixaram seus veículos em consignação para venda e, também, àqueles que haviam feito os pagamentos que restaram sequestrados da conta bancária da empresa, por veículos que estão de mesma maneira apreendidos”. Acrescentam que “Não são poucas as cobranças sofridas pelos Pacientes destes terceiros de boa-fé (Doc.04). Ações cíveis foram propostas e os Pacientes condenados ao pagamento de indenização pela indisponibilidade dos bens e valores atingidos pela decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, sem que tivessem qualquer culpa sobre a constrição dos mencionados bens”. Além disso, narram haver cobranças de IPVA vencidos sem que referidos automóveis possam circular. Pontuam também que “Os veículos estão apreendidos com determinação de guarda (depositário fiel) pelo filho do Paciente Emerson, com proibição de circulação e alienação. Não é preciso dizer o custo para se manter armazenados e conservados mais de uma dezena de veículos de luxo. E quem paga essa conta? Também não é o Estado. É a empresa que beira a ruína, os Pacientes e seus familiares que os auxiliam como podem”. Argumentam ainda não subsistir justa causa para as investigações, haja vista que amparada exclusivamente em delação premiada, “cujas acusações não se confirmaram mesmo com o cumprimento de medidas de busca e apreensão”. Por fim, apontam violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Requerem, com isso, liminarmente, a trancamento do inquérito policial. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2023 14:57:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora